Tribunal: TJDFT
Processo: 0720024-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA EMPRESA NO ENDEREÇO FISCAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ELEMENTOS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A não localização da empresa no endereço fiscal constitui apenas indício de dissolução irregular. Correta a decisão que, reconhecendo que os elementos são precários e apenas indiciários, indefere pedido de redirecionamento da execução fiscal ao sócio administrador.
2. Agravo desprovido.